Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-69.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. NEOENERGIA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE. PROVA PERICIAL DO MEDIDOR. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabe a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica quando constatado que a irregularidade constante do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI refere-se a desvio de energia no ramal de entrada (ligação direta), não envolvendo, portanto, interferência direta no dispositivo de medição.
2. In casu, verifica-se que a inspeção foi acompanhada pelo proprietário do imóvel, titular da unidade consumidora inspecionada, o qual assinou o documento lavrado pela empresa fornecedora de energia. 2.1. Analisando detidamente o TOI, constata-se a existência de um questionário devidamente preenchido em que o consumidor não solicitou perícia técnica e tampouco se recusou a receber o documento lavrado naquela ocasião. 2.2. Considerando a constatação de desvio de energia por “ligação direta”, não se vislumbra a alegada ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que incumbia ao consumidor vistoriado requerer a realização de verificação ou perícia metrológica, mas não o fez (art. 591, §4o, da Res. no 1.000/2021 da ANEEL).
3. A comprovação de regular emissão do TOI, com a efetiva ciência do consumidor, comprova o desvio de energia elétrica, tornando devida a cobrança da diferença do consumo não cobrado.
4. Revela-se adequado o cálculo da diferença de consumo durante o período de irregularidade com base no critério previsto no inciso III da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
5. Recurso conhecido e não provido.